Tribunal: TJMT
Processo: 0002246-38.2001.8.11.0038
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002246-38.2001.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (EMBARGANTE), Frigorifico Vangelio Mondelli Ltda (APELADO), PLASMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - CNPJ: 24.965.782/0001-61 (APELADO), Frigotel Frigorifico Tres Lagoas Ltda (APELADO), London Clip Industria de Embalagem Ltda (APELADO), Wal Mart Brasil Ltda (APELADO), American Quimica do Brasil Ltda (APELADO), Basequimica Produtos Quimicos Ltda (APELADO), Distribuidora de Carnes e Deriv. Sao Luiz Ltda (APELADO), CITROPLAST IND E COMERCIO DE PAPEIS E PLASTICOS LTDA - CNPJ: 46.149.456/0001-19 (APELADO), Ipiranga Materiais Eletricos Ltda (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), WAL MART BRASIL LTDA - CNPJ: 00.063.960/0001-09 (APELADO), LONDON INDUSTRIA DE MAQUINAS, GRAMPOS E LACOS PARA EMBALAGEM LTDA - CNPJ: 57.437.139/0001-14 (APELADO), DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS SAO LUIS LTDA - CNPJ: 01.698.432/0003-42 (APELADO), COMERCIAL IPIRANGA DE MATERIAL ELETRICO LIMITADA - CNPJ: 38.758.215/0001-49 (APELADO), K-I AVIONICS ELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.727.047/0001-40 (APELADO), BASEQUIMICA S.A. - CNPJ: 65.763.377/0001-48 (APELADO), MONDELLI INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 45.007.630/0001-26 (APELADO), AMERICAN QUIMICA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 92.597.533/0001-10 (APELADO), FRIGOTEL - FRIGORIFICO TRES LAGOAS LTDA - CNPJ: 03.827.698/0001-01 (APELADO), ODAIR BIASSI - CPF: 312.997.418-00 (ADVOGADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), EUCLIDES BALERONI - CPF: 002.178.321-72 (ADVOGADO), OTAVIO TENORIO DE ASSIS - CPF: 038.236.148-27 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 921.684.008-06 (ADVOGADO), EDUARDO WINTERS COSTA - CPF: 281.515.808-60 (ADVOGADO), CARLA ANDREA ANTUNES CINTRA - CPF: 659.706.401-15 (ADVOGADO), CAMILA QUEIROZ CAPUZZO - CPF: 802.231.171-53 (ADVOGADO), VIRGINIA ABUD SALOMAO - CPF: 143.892.398-80 (ADVOGADO), ADEMAR MANSOR FILHO - CPF: 067.201.828-46 (ADVOGADO), CHRISTIANE MENEGHINI SILVA DE SIQUEIRA - CPF: 271.654.288-01 (ADVOGADO), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (ADVOGADO), FABIO JORGE CAVALHEIRO - CPF: 279.274.628-90 (ADVOGADO), FABIO MAIA DE FREITAS SOARES - CPF: 273.527.528-03 (ADVOGADO), JOSE NORIVAL PEREIRA JUNIOR - CPF: 267.709.648-05 (ADVOGADO), LEONARDO MASSAMI PAVAO MIYAHARA - CPF: 293.862.778-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A. contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação da embargante, mantendo a sentença de improcedência da Ação Anulatória de Títulos cumulada com Cancelamento de Protesto ajuizada contra FRIGOTREL FRIGORÍFICO TRÊS LAGOAS LTDA. E OUTROS, sob o fundamento da ausência de provas da invalidade dos títulos protestados, diante da preclusão da prova pericial por não complementação do pagamento dos honorários periciais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

(ii) apurar eventual omissão quanto ao devido processo legal em razão de suposta ausência de intimação pessoal adequada;

(iii) examinar se houve omissão quanto ao princípio da legalidade diante da manutenção da presunção de validade das duplicatas; e

(iv) avaliar a existência de omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à futura interposição de recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamenta expressamente que não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, deixa de recolher os honorários periciais, caracterizando a preclusão da produção da prova técnica, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Foi consignado que houve intimação regular e específica da parte para complementação do pagamento dos honorários periciais, tendo a parte deixado transcorrer in albis o prazo, o que afasta a alegação de violação ao devido processo legal.

5. O julgado destacou que a improcedência da ação decorreu da ausência de elementos probatórios mínimos para desconstituir os títulos protestados, sendo legítima a distribuição do ônus da prova conforme o art. 373 do CPC, não havendo afronta ao princípio da legalidade.

6. A decisão rejeitou a alegação de ausência de prequestionamento, ao afirmar que o acórdão enfrentou as matérias pertinentes de forma suficiente e fundamentada, inexistindo a obrigação de rebater todos os argumentos da parte quando já houver motivação adequada para a solução da controvérsia.

7. O acórdão reconheceu que os embargos de declaração não podem ser utilizados para inovação recursal ou para suprir deficiências argumentativas da apelação, sendo incabível a tentativa de forçar prequestionamento constitucional por meio do recurso aclaratório.

8. A jurisprudência citada reforça que não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão é fundamentada, ainda que contrária à pretensão da parte.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de complementação do pagamento dos honorários periciais, mesmo após intimação específica, acarreta a preclusão da prova técnica, não configurando cerceamento de defesa.

2. A intimação regularmente realizada para complementação de custas processuais assegura o devido processo legal.

3. A presunção de validade dos títulos protestados subsiste na ausência de provas mínimas de sua invalidade, sendo legítima a distribuição do ônus probatório conforme o art. 373 do CPC.

4. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria for efetivamente enfrentada no acórdão, sendo incabível sua provocação por meio de inovação recursal nos embargos de declaração.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à suprimento de deficiências recursais.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, incisos II, LIV e LV; CPC, arts. 1.022, 1.023, §2º, e 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09.09.2019, DJe 20.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A.
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação da Embargante e manteve integralmente a sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Títulos cumulada com Cancelamento de Protesto ajuizada em desfavor de
FRIGOTEL - FRIGORIFICO TRÊS LAGOAS LTDA. e OUTROS
, com fundamento na ausência de elementos probatórios para demonstrar a alegada invalidade dos títulos protestados, ante a preclusão da prova pericial por não complementação do pagamento dos honorários periciais (
vide
ID. 290009362).

Em suas razões recursais de ID. 292534372, a Embargante alega, em síntese:
a)

omissão
quanto à violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que os títulos protestados não foram instruídos com documentos mínimos exigidos por lei e que houve indevida negativa do direito à produção de prova pericial contábil;
b)

omissão
quanto à violação ao princípio do devido processo legal, insculpido no artigo 5º, inciso LIV, da Carta Magna, alegando que a extinção decorreu de suposta ausência de intimação pessoal adequada;
c)

omissão
quanto à violação ao princípio da legalidade, disposto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, referente à manutenção da presunção de validade de duplicatas emitidas sem observância dos requisitos formais previstos na Lei nº 5.474/68;
d)
necessidade de
prequestionamento
expresso dos dispositivos constitucionais invocados para fins de interposição de Recurso Extraordinário.

Contrarrazões apresentadas pela
MASSA FALIDA DE MONDELLI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S.A.
(ID. 294163859), pugnando pelo
não conhecimento dos aclaratórios
, por ausência de qualquer vício nos moldes do art. 1.022 do CPC, tratando-se de mera tentativa de rediscutir a controvérsia já decidida.

Certificou-se no ID. 296635868 o decurso do prazo legal, sem que os Apelados
PLASMEL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

e OUTROS
apresentassem contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC.

Recurso tempestivo (ID. 292590892).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
Ex vi
STJ - AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

Nessa linha de entendimento, o prequestionamento não se configuraria como uma finalidade autônoma dos embargos de declaração, mas como consequência da eliminação de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULOS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por FRIGORIFICO ARAPUTANGA S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Anulação de Títulos cumulada com Cancelamento de Protesto ajuizada contra FRIGOTEL - FRIGORIFICO TRES LAGOAS LTDA. e outros. O Juízo de origem revogou decisão anterior que havia deferido prova pericial e julgou improcedente a pretensão anulatória, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou o pagamento integral dos honorários periciais, inviabilizando a produção da prova técnica requerida.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não reabertura do prazo para complementação do pagamento dos honorários periciais, o que teria impedido a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia.

III. Razões de decidir

3. A parte autora foi regularmente intimada para efetuar a complementação dos honorários periciais arbitrados, mas deixou transcorrer o prazo sem promover o pagamento do valor remanescente, ensejando a preclusão da produção da prova pericial.

4. O juízo de origem oportunizou a produção da prova requerida e deferiu o parcelamento dos honorários, revelando observância ao contraditório e à ampla defesa, inexistindo decisão arbitrária ou indeferimento imotivado da prova.

5. A ausência de comprovação de pagamento integral dos honorários periciais configura inércia da parte, não sendo cabível a reabertura de prazo após intimação regular, nos termos da jurisprudência dominante.

6. A prova técnica não foi indeferida, mas deixou de ser realizada por conduta da própria parte interessada, razão pela qual não se reconhece cerceamento de defesa.

7. A improcedência da ação se justifica pela ausência de elementos probatórios mínimos capazes de demonstrar a alegada invalidade dos títulos protestados, sendo legítima a aplicação da distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada, deixa de efetuar o pagamento dos honorários periciais necessários à produção da prova por ela requerida.

2. A inércia na complementação dos honorários periciais acarreta a preclusão da prova técnica, ainda que esta tenha sido previamente deferida pelo juízo.

3. A improcedência do pedido anulatório é legítima quando a parte autora não comprova, por meios próprios ou pela via pericial frustrada por sua desídia, a alegada nulidade dos títulos protestados.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, 355, 344, 345, 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MG, RAC 10512130026804001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível, j. 20.10.2021, DJe 28.10.2021.”

Pois bem.

Passo ao exame pormenorizado das questões suscitadas pela Parte Embargante.

a) Quanto à alegada omissão sobre violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88):

O Embargante sustenta que o acórdão não enfrentou adequadamente a questão constitucional relativa ao cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção da prova pericial, alegando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diferentemente do sustentado, o acórdão embargado tratou adequadamente da questão ao fundamentar expressamente que
“a
parte Apelante não
apenas
teve oportunidade de efetuar o pagamento integral dos honorários periciais no momento adequado
, como
também lhe foi concedida nova oportunidade para complementar o pagamento
, mediante intimação específica com prazo determinado”
e que “
Os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, são corolários do Estado Democrático de Direito, permitindo aos destinatários dos efeitos da sentença que participem na construção do julgamento, dispondo de todas as formas possíveis de defesa de seus direitos
”.

O julgado foi categórico ao consignar que “
tais princípios devem ser exercidos dentro das balizas processuais estabelecidas, cumprindo às partes o ônus que lhes é atribuído para a produção das provas que pretendem ver realizadas
” e que “
não há cerceamento de defesa quando a parte, apesar de intimada, deixa de cumprir o ônus de antecipar os honorários periciais, o que acarreta a preclusão do direito à prova técnica
”.

Tal fundamentação demonstra que o acórdão conheceu e aplicou corretamente os princípios constitucionais invocados,
reconhecendo que o exercício do contraditório e da ampla defesa deve ocorrer dentro dos parâmetros legais e que a inércia da parte na satisfação dos pressupostos para a produção probatória não configura cerceamento de defesa
.

b) Quanto à alegada omissão sobre violação ao princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88):

O Embargante alega omissão quanto ao enfrentamento da violação ao devido processo legal, sustentando que a extinção decorreu de suposta ausência de intimação pessoal adequada.

De igual forma, o voto condutor foi específico ao consignar que “
determinado sua intimação, em
29/01/2025
, para comprovar o pagamento do restante das parcelas no prazo de 48 horas, sob pena de ser considerada preclusa a prova pretendida (Cf. ID. 277494000)
” e que “
Regularmente intimada, a
FRIGORIFICO ARAPUTANGA S.A.
deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento dos honorários periciais, conforme certificado ao ID. 277494005
”.

O acórdão fundamentou adequadamente que o devido processo legal foi observado, pois houve “
intimação específica para complementação do pagamento das parcelas faltantes dos honorários periciais
”
e que:

“A situação retratada nos autos difere daquelas em que a jurisprudência reconhece o cerceamento de defesa, como nos casos em que o juízo julga antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas requeridas, e conclui pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pela parte”.

c) Quanto à alegada omissão sobre violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, CF/88):

Prossegue o Embargante aduzindo omissão quanto ao princípio da legalidade em relação aos títulos protestados, o que não prospera.

A Ementa do v. acórdão foi expressa ao estabelecer que:

“A improcedência da ação se justifica pela ausência de elementos probatórios mínimos capazes de demonstrar a alegada invalidade dos títulos protestados, sendo legítima a aplicação da distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC”.

O julgado ainda consignou que
“Na espécie,
a prova foi deferida
,
mas não se concretizou por
desídia
da própria parte interessada
, que não completou o pagamento dos honorários periciais, mesmo após intimação específica para tal finalidade.”

d) Quanto à ausência de inovação recursal e observância ao princípio da dialeticidade:

Merece destaque que os Embargos de Declaração ora analisados constituem
evidente inovação recursal
,
pois introduzem questões constitucionais que não foram adequadamente desenvolvidas nas razões recursais da apelação originária
.

No presente caso,
verifica-se que a Embargante, nas razões de Apelação, limitou-se a alegar genericamente "
cerceamento de defesa
" pela não reabertura do prazo para recolhimento dos honorários periciais
,
sem desenvolver adequadamente a argumentação constitucional ora suscitada
.

Logo, o recurso de apelação centrou-se exclusivamente na questão processual da preclusão da prova pericial, sem articular de forma consistente e fundamentada as alegadas violações aos princípios constitucionais.

Como consabido, o princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre especificamente os vícios da decisão recorrida, apresentando argumentação jurídica consistente e fundamentada, com indicação precisa dos pontos controvertidos e dos fundamentos que sustentam suas alegações.

No caso dos embargos declaratórios, tal princípio impõe que se demonstre objetivamente a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não bastando a mera alegação genérica de vícios inexistentes.

A embargante limita-se a invocar genericamente dispositivos constitucionais sem demonstrar concretamente como o acórdão teria deixado de enfrentá-los, limitando-se a transcrever os dispositivos legais e a afirmar sua violação,
sem estabelecer nexo causal entre a fundamentação adotada pelo Tribunal e as alegadas omissões constitucionais
.

Tal deficiência argumentativa caracteriza não apenas desrespeito ao princípio da dialeticidade, mas também compromete a própria admissibilidade do recurso, que passa a configurar mero inconformismo com o resultado desfavorável
.

Ademais, o alegado
prequestionamento de dispositivos constitucionais constitui nítida tentativa de inovação recursal
, vedada pelo ordenamento processual, na medida em que
tais questões deveriam ter sido adequadamente suscitadas e desenvolvidas nas razões de apelação
, momento processual adequado para o enfrentamento de questões constitucionais materiais.

Não é lícito à parte suprir deficiências argumentativas por meio de embargos declaratórios, transformando este recurso de fundamentação vinculada em sucedâneo de recurso de fundamentação livre
.

A tentativa de forçar o prequestionamento constitucional por meio de embargos declaratórios, quando as questões constitucionais não foram adequadamente desenvolvidas no recurso principal, configura burla ao sistema recursal e desvirtuamento da finalidade dos embargos declaratórios.

Como bem observa a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Destaca-se, ao arremate, ser certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Partindo de tais premissas, concluo como
manifestamente infundados
os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013), não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente ou Recorrida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

Por tais razões,
constatando-se que o acórdão não padece de qualquer vício em relação à matéria nele abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante quanto ao resultado desfavorável do julgamento
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos pelo
FRIGORIFICO ARAPUTANGA S.A.
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025